Tribunal: STF
Processo: ARE 1433151
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. desapropriação. suspensão da imissão na posse e da obra pública em andamento. suposto prejuízo ao fundo de comércio. incidência da súmula nº 735/STF.   



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a ora agravante objetiva a paralisação das obras realizadas na Rodovia BR-316, especificamente no imóvel em que é locatária e afirma ser detentora do fundo de comércio, por possuir um Posto de Combustíveis no local.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.